Tribunal: STF
Processo: RHC 205961
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Manuel Messias Brandão Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 99.694/RJ.



    Decido.



    Prontamente, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente